Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004325-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (EMBARGANTE), BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (EMBARGANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALOISIO NEVES DA SILVA - CPF: 738.660.409-20 (VÍTIMA), SUBTENENTE PM MARCUS VINÍCIUS ROSA (ASSISTENTE), SOLDADO PM RAFHAEL MEDEIROS DO AMARAL (ASSISTENTE), JONES FLAVIO CAMPOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MAURO DE FARIA MACIEL - CPF: 856.871.701-20 (ASSISTENTE), EDELWEESS VALÉRIA MARQUES DOS PASSOS (ASSISTENTE), GILVANA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SIQUEU LUDGERO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), DANIELEN DE TAL (ASSISTENTE), REGIANE DE BARROS PENHA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (EMBARGANTE), REGIANE DE BARROS PENHA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO COLEGIADO NO QUE TANGE À PENA ESTABELECIDA POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA À RÉ – PROCEDÊNCIA – PENA INTERMEDIÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPOSTA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS
.

Inobstante no julgamento do recurso de apelação criminal tenha sido afastada a agravante de pena prevista no art. 62, inc. III, alínea
d
, do CP, não há como a sanção intermediária ser estabelecida abaixo do mínimo legal, ainda que mantida a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP e reduzida a sanção na fração de 1/6 (um sexto), pois afronta o entendimento previsto na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Portanto, verificado o equívoco no voto condutor do julgado, de rigor o provimento dos aclaratóros, a fim de retificar a pena intermediária imposta à ré Regiane de Barros Penha para o
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula n.o 231 do STJ, tornando-a definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam recrudescê-la ou diminuí-la, mantendo-se inalterados os demais pontos do r. acórdão embargado.

EMBARGANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

EMBARGADOS

ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO e

REGIANE DE BARROS PENHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do v. acórdão prolatado pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, na ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 1004325-52.2022.8.11.0000, ocorrido na sessão realizada no dia 29/06/2022, em que, à unanimidade, foi rejeitada a preliminar arguida pela i. defesa e, no mérito, provido parcialmente o recurso defensivo; por outro lado, desprovido o recurso ministerial.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID 134241680, sustenta o embargante a existência de
erro na dosimetria da pena imposta por esta instância revisora à ré Regiane de Barros Penha
, pois, na segunda etapa dosimétrica, o
quantum
estabelecido ficou abaixo do mínimo legal, em
discordância ao previsto na Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante do que expõe, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de ver sanada a aventada contradição.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Defensoria Pública, que apresentou as contrarrazões sob o ID 135394673, opinando pelo
desprovimento
do recurso
, porquanto inexistente qualquer vício no v. acórdão prolatado, asseverando, nesse desiderato, a ausência de caráter vinculante e a inconstitucionalidade da Súmula n.o 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que os Embargos Declaratórios, objeto desta decisão, são próprios e tempestivos e preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, portanto, são eles conhecidos, recebidos e julgados, na forma abaixo.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF/88, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese vertente,
razão assiste ao i. órgão ministerial
.

Com efeito, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

À vista disso, no momento da apreciação das atenuantes e agravantes genéricas, não cabe ao d. magistrado extrapolar os marcos pré-definidos em lei, caso contrário, implicaria em flagrante afronta à segurança jurídica, visto que, ante a ausência de previsão legal para as frações aplicáveis a tais circunstâncias, tornar-se-ia inócua a limitação das reprimendas mínimas ou máximas para as infrações penais.

Em razão disso, firmou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores a orientação de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais,
nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
[o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena], pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador,
o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.o 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Desta feita,
não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula n.o 231 do STJ
.

Nesse sentido, é o precedente recente da c. Corte da Cidadania, cujo excerto a seguir reproduzo:

“Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que
ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ
.

Desse modo, é
incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes
”
(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) – destaquei.

In casu
,
volvendo os olhos ao voto condutor do Recurso de Apelação Criminal n.o 1004325-52.2022.8.11.0000, julgado na sessão realizada no dia 29/06/2022, verifica-se que, na segunda etapa da dosimetria da pena imposta à ré
Regiane de Barros Penha
, foi afastada, por esta instância revisora, a agravante prevista no art. 62, inc. II, alínea
h
, do Código Penal; por outro lado, mantida a incidência da atenuante da confissão esponstânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e, por esta razão, reduzida a sanção intermediária na fração de 1/6 (um sexto), adotada como ideal pela jurisprudência, atingindo, dessa forma, a reprimenda de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que tornou-se definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que pudessem recrudescer ou minorar a pena.

Sucede que, diversamente do corréu Adriano Luiz da Silva Sacramento, que fora condenado pelo cometimento do crime tipificado no
caput
do art. 121 do Código Penal e beneficiado com a redutora de pena prevista no §1.o do mesmo artigo, a denunciada
Regiane de Barros Penha
restou condenada pelo crime de homicídio em sua forma qualificada (art. 121, §2.o, CP), cujo preceito secundário prevê pena de “
doze a trinta anos”
de reclusão.

Logo, a teor do que estabelecido no Enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,
sendo de rigor o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para corrigir o equívoco
.

Destarte, deve ser
retificado
o voto condutor do Recurso de Apelação Criminal n.o 1004325-52.2022.8.11.0000, a fim de que fique estabelecida por esta instância revisora a pena intermediária da ré
Regiane de Barros Penha
no patamar de
12 (doze) anos de reclusão
, em observância à Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam recrudescê-la ou diminuí-la

No mais, ficam inalterados os termos do r. acórdão ora embargado.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1004325-52.2022.8.11.0000 e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
corrigir o equívoco
contido no voto condutor do acórdão prolatado pelo Colegiado no julgamento do apelo, no que tange à pena intermediária imposta à ré Regiane de Barros Penha, para que fique
retificada
em
12 (doze) anos de reclusão
, a teor do que dispõe o Enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual
torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causa que possam alterá-la
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022